Tribunal: STF
Processo: HC 229586
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado, pela Defensoria Pública da União em favor de Valcir Cerchiari, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, nos autos do REsp 1.907.548/PR.



    Transcrevo trecho da ementa do julgado impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. PENA PRINCIPAL NÃO INICIADA. PENA ACESSÓRIA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DA INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECOLHIMENTO DA CNH. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283/STF E 284/STF. DECISÃO MANTIDA.” (eDOC 2, p. 151).



    Narra a inicial que o paciente recebeu a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos. Com o trânsito em julgado da decisão, houve a comunicação ao Contran e Detran. 



    Em 8.11.2016, o Detran efetuou a anotação de “Impedimento/Bloqueio” da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do paciente no sistema. Ocorre que somente em setembro de 2021, ele foi encontrado pelo juízo para dar início ao cumprimento da pena (eDOC 1, p. 2). 



    O juízo de piso entendeu que, embora decorridos mais de 2 anos do bloqueio da CNH pelo órgão de trânsito, a pena acessória não foi cumprida, já que o marco deflagrador da penalidade acessória é início do cumprimento da pena principal. 



    Essa conclusão foi mantida pelas demais instâncias.



    Nesta Corte, reitera a alegação de cumprimento integral da pena acessória, razão pela qual pleiteia a concessão da ordem para que a referida sanção seja declarada extinta (p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ, por perda superveniente do objeto, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de extinção de pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor. 



    1. Tendo em vista que o Juízo das Execuções Criminais decretou a extinção da pena imposta ao paciente em virtude de seu integral cumprimento, determinando, ainda, a comunicação aos órgãos competentes acerca do término da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor, tem-se que o presente writ está prejudicado. 



    2. Pelo não conhecimento do HC”. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme noticiado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, o Juízo das Execuções Penais decretou extinta a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor imposta ao paciente.



    Colho do parecer em comento:



    “Em consulta ao sítio eletrônico da JF/PR aos autos da Execução Penal nº 5016469-74.2016.4.04.7001, tem-se que, em 23/06/202023, o Juízo das Execuções Criminais decretou a extinção da pena imposta ao paciente em virtude de seu integral cumprimento, determinando, ainda, a comunicação ao CONTRAN e ao DETRAN/PR acerca do término da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor. Desse modo, o presente HC perdeu o objeto”. (eDOC 7, pp. 2-3) (grifei)



    Transcrevo excerto da sentença proferida em sede de execução penal:



    “2. Compulsando os autos, verifica-se que a pena restritiva de direitos foi integralmente cumprida pelo(a) apenado(a). Bem como as custas foram adimplidas.



    3. Diante do exposto, declaro extintas as penas impostas ao(à) executado(a) VALCIR CERCHIARI nos autos de Ação Penal n. 5014791-29.2013.4.04.7001/PR.



    4. Oficie-se ao CONTRAN e ao DETRAN/PR para comunicar o término da pena de inabilitação para dirigir veículo automotor imposta ao sentenciado VALCIR CERCHIARI bem como para que procedam às devidas anotações.” (https://consulta.trf4.jus.br) 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente